Tribunal: TJES
Processo: 5007870-04.2022.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Honorários Advocatícios; Requisição de Pequeno Valor - RPV
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007870-04.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIELA APARECIDA SALVADOR
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADVOGADO DATIVO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS FIXADOS EM PROCESSO CRIMINAL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5007870-04.2022.8.08.0014

Recorrente: DANIELA APARECIDA SALVADOR

Recorrido: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADVOGADO DATIVO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS FIXADOS EM PROCESSO CRIMINAL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado interposto por advogado dativo visando à reforma da sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de cumprimento de sentença relativa a honorários fixados em processo criminal, sob o fundamento de incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. A autora pleiteia o reconhecimento da competência do Juizado e a expedição de RPV (Requisição de Pequeno Valor).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Definir se o Juizado Especial da Fazenda Pública possui competência para processar e julgar pedido de cumprimento de sentença que arbitrou honorários advocatícios de advogado dativo, em caso de sentença prolatada por outro Juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de anulação da sentença. Explico.

4.
A sentença recorrida extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao fundamento de que o Juizado Especial da Fazenda Pública seria absolutamente incompetente para processar e julgar execução de honorários advocatícios arbitrados em processo que tramitou fora deste juízo. Tal entendimento, contudo, não deve prevalecer.

5.
Nos termos do art. 2º, § 4º, da Lei 12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta nas comarcas onde se encontra instalado juízo especializado, como ocorre no presente caso. Dispõe o referido dispositivo:
“No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.”

6.
Ainda, conforme o caput do art. 2º, os Juizados têm competência para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados e suas entidades, até o valor de 60 salários mínimos, não havendo na presente demanda qualquer exclusão prevista nos incisos do § 1º.

7.
A execução proposta pela recorrente enquadra-se perfeitamente nos parâmetros legais, uma vez que possui valor inferior a sessenta salários mínimos; é movida contra a Fazenda Pública Estadual; foi proposta em comarca que dispõe de Juizado Especial da Fazenda Pública.

8.
Quanto ao argumento de que os Juizados só poderiam executar suas próprias decisões (art. 3º, § 1º, I, da Lei 9.099/95), tal previsão não tem o condão de restringir a competência material dos Juizados, mas sim de disciplinar em quais hipóteses é possível a execução no próprio Juizado, como regra procedimental. Em outras palavras, a norma não veda a propositura de execução de sentenças oriundas de outros órgãos jurisdicionais, desde que presentes os demais requisitos legais de competência. Neste sentido:

APELAÇÃO N. 0124681-27.2011.8.08.0012 APELANTE: SIMONE MARTINS TEIXEIRA (OAB/ES 18.805) APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATORA: DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO DECISÃO MONOCRÁTICA (...) No caso dos autos, entendo que a Apelante deveria ter recorrido da decisão oriunda do 1º Juizado Especial Criminal/Fazenda Pública de Cariacica/ES juntada aos autos às fls. 151/153 que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, pois é prevalente o entendimento jurisprudencial de que a decisão que fixa honorários advocatícios de dativo configura título executivo judicial e que é da competência dos Juizados da Fazenda Pública o julgamento em que se discute a execução de honorários de advogados dativos. Aliás, a própria impetrante destacou que o 2º Juizado Especial da Fazenda Pública de Cariacica/ES possui entendimento diverso, se declarando competente para processar e julgar todas as execuções da Apelante que foram distribuídas àquele juízo. Sendo assim, entendo que a nobre causídica deveria ter recorrido da referida decisum, cuja matéria fustigada seria melhor analisada privilegiando-se o manejo da via recursal da ação executiva. Nesse sentido a douta Procuradoria de Justiça em contrarrazões de fls. 178/179, da lavra da Dra. Ana Luiza Guimarães Oliveira, cujos argumentos jurídicos acrescento como razões de decidir: A legislação atinente a distribuição de competências é clara ao impor a absoluta competência dos Juizados da Fazenda Pública, vejamos: Art. 2º - É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. [...] §4º - No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. Sendo pacífico tal entendimento na jurisprudência nacional, tendo inclusive o Egrégio Tribunal de Justiça apreciado a matéria, conforme julgado acostado a decisão de fl. 162v. Ante a existência de dois Juizados Especiais da Fazenda Pública em Cariacica, correta é a posição de não dar seguimento a execução. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DA PRESENTE APELAÇÃO, julgando extinto o feito sem resolução de mérito, diante de sua manifesta inadmissibilidade. Dê-se ciência desta Decisão. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012111246810, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data da Decisão: 30/03/2022).

9.
Tal entendimento vem sendo reiteradamente adotado pelas Turmas Recursais deste Tribunal em casos análogos, vemos:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS DEVIDOS DE PROCESSOS DE COMARCAS DIVERSAS. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO QUANTO AOS VALORES JÁ PAGOS. HOMOLOGAÇÃO DO VALOR RESTANTE. PENALIDADE PREVISTA NO ART. 940 DO CC. NÃO APLICÁVEL. O PAGAMENTO DO RPV SE DEU APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. Data: 14/Jun/2024. Órgão julgador: Turma Recursal - 4ª Turma. Número: 5007305-49.2022.8.08.0011. Magistrado: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS.

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADVOGADO DATIVO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS FIXADOS EM PROCESSO CRIMINAL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA ANULADA. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO. EXPEDIÇÃO DE OPV. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) RAZÕES DE DECIDIR A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta nos termos do art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009, sendo irrelevante a origem da decisão que fixou os honorários. Trata-se de demanda cível em face do Estado, com valor inferior a 60 salários-mínimos, sendo plenamente competente o presente juízo. Data: 30/May/2025. Órgão julgador: Turma Recursal - 3ª Turma. Número: 5007538-75.2024.8.08.0011. Magistrado: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS POR MEIO DE RPV. ATOS ORIGINÁRIOS DE VARA CRIMINAL. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. Data: 19/Apr/2024. Órgão julgador: Turma Recursal - 3ª Turma. Número: 5001280-80.2023.8.08.0012. Magistrado: THAITA CAMPOS TREVIZAN.

10.
Portanto, afasto a alegada incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

11.
Assim, diante do caso em tela, nota-se que a requisição de pequeno valor é equivalente a R$ 3.200,00 (ID 13712772), que não supera o valor de alçada dos juizados especiais da fazenda pública. Dessa forma, tendo em vista a inexistência de inadequação da via eleita, se faz imperiosa a anulação da r. Sentença para regular processamento na origem.

12.
Portanto, assiste razão à recorrente, sendo medida de inteira justiça anular a r. sentença na origem e, por consequência, determinar a remessa dos autos ao juízo de piso para retomada do prosseguimento do feito.

13.
No que tange ao pedido da recorrente para o imediato acolhimento integral da pretensão executiva nesta instância, entendo que o feito não se encontra maduro para pronto julgamento do mérito. Compulsando os autos, verifica-se que o Estado do Espírito Santo apresentou impugnação à execução (ID 13712767), insurgindo-se especificamente contra o valor arbitrado. Embora a Contadoria Judicial tenha apresentado cálculos atualizados (IDs 13712771 e 13712772), o Ente Público reiterou sua discordância (ID 13712775), restando caracterizada a controvérsia sobre o montante devido.

14.
Assim, considerando que a sentença de piso limitou-se a extinguir o feito por suposta incompetência absoluta, a análise direta do crédito por este Colegiado configuraria indevida supressão de instância e ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF/88). Portanto, a anulação da sentença com o retorno dos autos à origem é a medida impositiva para que o juízo
a quo
aprecie formalmente a impugnação do Estado e fixe o valor final da execução, garantindo a regularidade do rito processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.
Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para anular a sentença de piso e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da lide. Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e em honorários advocatícios, ante o parcial provimento do recurso.

Tese de julgamento:

1. “É de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e julgamento de execução de honorários advocatícios fixados em processos criminais, desde que o valor se enquadre no limite legal, sendo cabível a expedição de RPV nos termos do art. 13 da Lei nº 12.153/2009 e da Lei Estadual nº 7.674/2003, quando reconhecido o crédito pelo ente público.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CF/88, art. 5º, LV;

Lei nº 12.153/09, art. 2º, §§ 1º e 4º; Lei nº 9.099/95, (art. 3º, §1º, I;

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 012111246810, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data da Decisão: 30/03/2022; TJES, Turma Recursal - 4ª Turma. Número: 5007305-49.2022.8.08.0011. Magistrado: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS; TJES, Turma Recursal - 3ª Turma. Número: 5007538-75.2024.8.08.0011. Magistrado: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES; TJES, Turma Recursal - 3ª Turma. Número: 5001280-80.2023.8.08.0012. Magistrado: THAITA CAMPOS TREVIZAN.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)